Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-48.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FABIO DE SALLES MEIRELLES FILHO RECORRIDO: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS SILTOMAC LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO. DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ADQUIRENTE. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítimo o direito potestativo ora exercido pelo autor em obter o reconhecimento de inexistência da dívida. 2. A regra prevista nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada. 3. A relação jurídica negocial entre os litigantes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. O acervo probatório carreado aos autos evidencia que o primeiro negócio jurídico celebrado entre o apelante e a sociedade Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda foi devidamente adimplido. 5. A controvérsia diz respeito ao segundo negócio jurídico, supostamente celebrado entre os litigantes, para aquisição de outra unidade de equipamento de preparação de ração de idêntico modelo. 6. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 7. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 7.1. Quanto ao mais, a regra prevista no art. 107 do CPC estabelece que a “validade da manifestação de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir”. 8. A declaração de vontade foi exteriorizada livremente e constitui o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio em questão existe e é válido, pois estão ausentes os alegados defeitos invalidantes do negócio jurídico. 9. Comprovada a celebração de negócio jurídico válido entre o recorrente e a apelada, bem como a efetiva entrega do bem, deve ser considerada legítima a pretensão, ora exercida pela recorrida, de recebimento do valor exigido. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 370 e 371, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do CPC. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). A duas, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009